Tribunal: TJSP
Processo: 1125125-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Compra e venda – Escória ácida britada – Ação de obrigação de fazer - Demanda de empresa fornecedora em face da compradora – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento - Contrato que não previu especificamente a aquisição mensal de 5.000 toneladas do produto - Descumprimento contratual não verificado – Multa moratória não devida.

Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000966560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125125-25.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VETORIAL SIDERURGIA LTDA, é apelado INTERCEMENT BRASIL
SA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
42.268
Apelação no 1125125-25.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 39a Vara Cível Central
Apelante: Vetorial Siderurgia Ltda.
Apelada: Intercement Brasil S/A
Classificação: Bens móveis - Compra e venda Obrigação de fazer
l
EMENTA: Compra e venda Escória ácida britada
Ação de obrigação de fazer - Demanda de empresa
fornecedora em face da compradora
Sentença de
improcedência Manutenção do julgado Cabimento
- Contrato que não previu especificamente a aquisição
mensal
de
5.000
toneladas
do
produto
-
Descumprimento contratual não verificado
Multa
moratória não devida.
Apelo da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por “Vetorial
Siderurgia Ltda.” em face de “Intercement Brasil S/A”, onde
proferida sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida
e condenou a autora no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da causa fls. 390/395.
Aduz a autora, preliminarmente, que nula a
sentença ante ao julgamento antecipado da lide sem a necessária
produção de prova pericial. No mérito, que comporta integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que
incontroverso o descumprimento da cláusula 3.4 do contrato
entabulado entre as partes e, portanto, de rigor seja a ré
condenada ao pagamento da multa prevista na cláusula 9.1 da
avença fls. 449/461.
Contrarrazões às fls. 498/526, vieram os autos
conclusos a este relator.
Recurso tempestivo, bem preparado, recebido no
efeito suspensivo.
É o relatório.
Verifico, de proêmio, que o julgamento do feito
no estado em que se encontrava guardou pleno amparo na
legislação processual civil, eis que as provas carreadas aos autos
tinham como objetivo fundamental formar a convicção do Juiz
acerca dos fatos e, se já havia elementos suficientes para tanto,
autorizado estava de decidir.
Nesse
sentido:
“Sentença
-
Nulidade
-
Julgamento Antecipado da Lide - Cerceamento de Defesa -
Inocorrência - "A antecipação do julgamento é faculdade
atribuída ao juiz, dentro de sua prudente discrição, ante as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
circunstâncias de cada caso concreto.” (Apelação c/ Revisão no
553.611-0/8 - 1a Câmara - Relator Juiz MAGNO ARAÚJO -
j. 26.07.99)
No mais, consta dos autos que em 01.12.2014 a
autora foi contratada pela ré para fornecer de escoria ácida
britada, na modalidade CIF, na forma e condições especificadas
no “Contrato de Compra e Venda/Fornecimento no BDQ-123”,
pelo prazo de 60 (sessenta) meses.
Referiu que a empresa ré se comprometeu a
adquirir a quantidade de 300.000 (trezentas mil) toneladas do
produto no período da vigência contratual, o que corresponderia
a 5.000 (cinco mil) toneladas por mês.
Afirmou que, porém, a requerida nunca efetuou as
aquisições na forma contratada, ao que houve por bem notificá-la
extrajudicialmente para cumprimento da obrigação avençada,
mas em resposta esta requereu o encerramento unilateral do
contrato.
Ao fundamento de que constituía obrigação da
requerida honrar com suas obrigações, pleiteou provimento
judicial no sentido de condená-la ao pagamento da multa
moratória prevista na cláusula 9.1, no montante de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
3.420.203,39, pelo descumprimento contratual.
Ao contestar a ação, alegou que inexistente no
contrato cláusula que indicasse obrigação de aquisição mensal de
5.000 (cinco mil) toneladas de escoria ácida britada.
Sustentou que não praticou qualquer tipo de
conduta irregular por ocasião da notificação para rescisão do
contrato com fundamento na cláusula 8.1, certo que sempre se
pautou pela boa-fé objetiva na execução de suas obrigações
contratuais, motivo pelo qual também era indevida a multa
moratória postulada pela autora.
Na sequência, restou proferida a sentença ora
recorrida, que não comporta reparo.
Nos termos da cláusula 3.4 da avença: “3.4. Fica
acordado o fornecimento do Produto na quantidade de 300.000
(trezentas mil toneladas) no período da vigência contratual,
caso no final do referido período a quantidade
supramencionada não tenha sido fornecida, o prazo de
vigência será automaticamente prorrogado até que se efetive a
quantia de 300.000 (trezentas mil toneladas), as partes poderão
acordar a variação de -20% e +20% da quantidade no
fornecimento, respeitado obrigatoriamente o fornecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
volume mínimo com base na média mensal dos últimos seis
meses.”
Dessarte, verifica que, ao contrário do alegado
pela autora, não há qualquer estipulação contratual no sentido de
que obrigatória a aquisição mínima mensal de 5.000 (cinco mil)
toneladas de escoria ácida britada, mas tão somente a obrigação
de fornecimento de 300.000 (trezentas mil) toneladas até o prazo
final do contrato que, diga-se, poderia ser prorrogado caso não
atingida referida quantidade.
Observo que o contrato celebrado entre as partes
não era de adesão e, caso houvesse a intencão de se fixar uma
cota mínima para aquisição mensal, referida obrigação deveria
ter sido expressamente convencionada.
Dessa
forma,
não
se
verifica
qualquer
descumprimento contratual por parte da ré por ocasião da
notificação enviada pela autora, cuja data do envio sequer foi
informada na exordial, tampouco anexada cópia aos autos.
A controvérsia dos autos, conforme ressaltado às
fls. 456 do recuso de apelação é “... a existência ou não de
descumprimento contratual da cláusula III do contrato pela
parte Ré, a incidir a penalidade prevista na cláusula IX.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
7
Verificada a inexistência de descumprimento
contratual até o momento da rescisão contratual denunciada pela
ré com fundamento na cláusula 1.8 do contrato, resta indevida a
multa moratória pretendida.
De rigor, portanto, a integral manutenção da
sentença e, em razão do disposto no art. 85, §11, do diploma
processual civil em vigor, majoro a verba honorária advocatícia
de sucumbência ao patamar de 12% sobre o valor atualizado da
causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica